Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703829-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO RODRIGUES FREIRE APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de falta de fundamentação específica arguida em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator